Tribunal: TJES
Processo: 5007708-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007708-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL.
FALTA GRAVE.

PRETENSA ABSOLVIÇÃO
OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA
.
AFASTAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR DA PALAVRA D
OS
AGENTE
S
PENITENCIÁRIO
S
. HARMONIA COM A VERSÃO DA
S
VÍTIMA
S
.
FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE.

RECURSO DESPROVIDO.

1.
A defesa aponta a insuficiência de provas, em sentido oposto
às
declarações do
s
agente
s
penitenciário
s
,
e aos
relato s seguro s da s vítima s, que
indicaram a certeza da
participação d
a
ora agravante, na
prática d
e falta
s

disciplinar
es

de natureza grave
e média
.

2
.

I
ndividualizadas as condutas, e
observados
o
contraditório e ampla defesa,
não há que se falar em absolvição,
tampouco
d
esclassificação.

3
.
A

f
undamentação
empregada pel
o
Magistrad
o

foi
clara e suficiente para a solução do litígio,
que demanda o
reconhe
cimento d
a
prática d
e

falta
s
grave
s e médias
, sendo consectário legal, a alteração da data-base para
progressão de regime
.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007708-17.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCAS AZEVEDO ROSA - ES24028-A

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal, interposto em favor de
MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA
,
face decisão proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
Criminal da Comarca de São Mateus/ES

(Id.
5499896
, mov.
437.1
)
, que
homologou o reconhecimento de
04 (quatro)
falta
s
disciplinar
es
de natureza grave,
relativas aos PADs nº 083/2022, 084/2022, 0085/2022, 085/2022 e 096/2022,

e desclassificou, para natureza média, as faltas
apuradas no
s PADs nº 079/2022 e 095/2022
.

Em suas razões, a
defesa
postula pela
absolvição
, aduzindo
a ausência
de materialidade e indícios de autoria
do cometimento de falt
a
s disciplinares
de natureza grave
.

Alternativamente
,
roga pela
desclassifica
ção
das
faltas graves, para média
s,
e manutenção da data base para cálculo dos benefícios da execução penal
(Id.
5499896
, mov.
472.1
).

Acerca dos fatos
, extrai-se d
a
transcrição do
PAD

nº

079/2022
(mov. 355.2)
que
a interna Silva Rosane relatou a uma policial penal que, no dia 02/11/2022, houve um desentendimento dentro da cela, com a interna MARIA APARECIDA, e que,
na
ocasião, MARIA teria segurado
seu
braço com força,
provocando-
lhe
dores.

Já do
PAD
nº
083/2022
(mov. 355.3),
colhe-se que,
em 11/11/2022, por volta do meio-dia,
MARIA
agredi
u a interna Edila,
verba
l

e fisicamente,
desferindo-
lhe
chutes e socos,
razão pela qual f
oi solicita
da
a presença de uma policial penal, que
informou ter
observ
ado
MARIA agindo com indisciplina e desrespeito.

Do
P
AD
nº
084/2022
(mov. 355.4),
consta que,
em 13/11/2022,
p
or volta das 20
h
50
min
,
agentes penitenciários flagraram uma agitação
no interior da cela B110,
que
as internas Cilda e Tainá
esclareceram ter sido iniciada por
MARIA,
que apresentava
comportamento alterado e agressivo,
desferindo tapas nas companheiras de alojamento.

Sobre o
PAD
nº
085/2022
(mov. 355.5),
consta que, por volta do meio dia de 20/11/2022,
agentes penitenciários flagraram
MARIA com comportamento alterado e agressivo, torcendo o braço da interna Débora.

O
PAD

nº

095/2022
(mov. 355.6)
narra que, em 30/11/2022,
a interna Carla alegou ter sido agredida com um tapa no rosto,
desferido
p
ela ora agravante
, fato
que
fo
i
confirmado pelas demais internas da cela.

Por fim, d
o
PAD
nº
096/2022
(mov. 355.1),
extrai-se que, em
02/12/2022, por volta das 22
h
,
agentes penitenciários flagraram uma confusão entr
e

as internas MARIA e Aline,
que
aleg
ou
ter sido agredida com um tapa no rosto, fato confirmado pelas demais internas da cela.

A defesa aponta a insuficiência de provas
da prática de faltas graves
, em sentido oposto ao apurado no
s
procedimento
s
administrativo
s
.

Com efeito,
a
s declarações do
s
agente
s
penitenciário
s
,
que gozam de presunção de veracidade,
aliad
a
s ao
s relato s seguro s da s vítima s
,
indicaram a certeza da
p
rática,
pela ora agravante,
d
e falta
s

disciplinar
es

de natureza grave
e média
.

Aliás,
individualizadas as condutas, e
observados
o
contraditório e ampla defesa,
não há que se falar em absolvição,
tampouco
d
esclassificação.

Cumpre ressaltar, ademais, que a reeducanda não apresentou justificativa apta a desconstituir as faltas, e, apesar ter feito alegações de problemas de saúde
e/ou alterações comportament
ais
, causadas pelo uso de medicação
, não juntou qualquer prova
em tal sentido
.

Des
se modo, tem-se que a

f
undamentação
empregada pel
o
Magistrad
o
foi
clara e suficiente para a solução do litígio,
que demanda o
reconhe
cimento d
a
prática d
e

falta
s
grave
s e médias
, sendo consectário legal, a alteração da data-base para
progressão de regime
.

Saliento, e
m arremate, que o processo de ressocialização pressupõe disciplina, não podendo
haver
risco de habitualidade de conduta
s
terminantemente proibida
s
,
como as narradas, que
pode
m
gerar insegurança no ambiente carcerário,
e
deve
m
ser exemplarmente punid
a
s
, a fim de se evitar a prática de atos semelhantes.

C
om estas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.